Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA CONTÁBIL. OPERAÇÕES ARITMÉTICAS. DOCUMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese no 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. O embargante defende que houve contradição no acórdão ao não cassar a sentença que não conheceu do pedido de excesso de execução, por ter violado os arts. 369 do CPC e 5o, LV da CF. A decisão foi clara ao dispor que o juiz é o destinatário da prova e pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide.
5. Na hipótese, o embargante não observou o comando do art. 917, § 3o do CPC, que exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo para fundamentar o pedido de excesso de execução. Também não apresentou justificativa plausível para que fosse requerida a produção de prova pericial contábil. A controvérsia reside apenas em operações aritméticas relativas ao disposto no termo de confissão com a incidência dos juros legais e da correção monetária.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.